Tribunal: TJMT
Processo: 0010290-96.2018.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010290-96.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES - CPF: 305.161.768-70 (ADVOGADO), RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.555.049/0001-61 (APELANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), JULIANA VIEIRA MARTINS DA SILVA - CPF: 017.814.571-82 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -

CONTRATO BANCÁRIO – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – SUSPENSÃO – INDEFERIMENTO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE ORIGEM ATÉ A LIQUIDAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de crédito constituído em data posterior ao processamento da recuperação judicial da empresa agravada, possível o prosseguimento do processo até a liquidação do valor do crédito, restando vedada a prática de quaisquer atos de constrição pelo Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,

contra
r.
sentença proferida nos autos da
ação monitória n° 0010290-96.2018.8.11.0055
, proposta pelo Banco Santander (Brasil) S/A, que acolheu parcialmente a preliminar, para reconhecer a carência de interesse processual do autor em relação ao valor de R$ 6.266,34 e, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao referido montante. Julgou, ainda, parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora e com fulcro no § 8° do art. 702 do Código de Processo Civil, fica constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 276.405,05, devendo incidir sobre o débito juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da citação, por conseguinte, a conversão do mandado monitório em mandado executivo. Condenou, ainda, a requerida/apelante ao pagamento por inteiro das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2°do art.85 do CPC.

Inconformada, a parte apelante recorre da sentença, pugnando pela reforma da sentença, argumentando que:
1)
Da recuperação judicial da apelante —suspensão da ação e competência do Juízo universal;
2)
Da necessária observação da regra geral de aplicação do efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Ao final, pugna pelo provimento da via recursal.

O Banco apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 57817503 - Pág. 1/7 - TJMT).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
,

contra
r.
sentença proferida
nos
autos da
ação monitória n° 0010290-96.2018.8.11.0055
, proposta pelo Banco Santan
der (Brasil) S/A
, que acolheu parcialmente a preliminar, para reconhecer a carência de interesse processual do autor em relação ao valor de R$ 6.266,34 e, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao referido montante. Julgou, ainda, parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora e com fulcro no § 8° do art. 702 do Código de Processo Civil, fica constituído, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$ 276.405,05, devendo incidir sobre o débito juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos contados a partir da citação, por conseguinte, a conversão do mandado monitório em mandado executivo. Condenou, ainda, a requerida/apelante ao pagamento por inteiro das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios,

que fixou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2°do art.85 do CPC.

Pois bem.

A irresignação recursal cinge em reconhecer “a universalidade do Juízo da recuperação judicial e que a permissão de pagamento de créditos extraconcursais por meios da constrição de bens da recuperanda, sem o controle do juízo recuperacional, fere a ordem dos créditos preferenciais e inviabiliza o soerguimento da recuperanda (id.
57817996 - Pág. 8 – TJMT).

Como visto, a parte recorrente insurge-se em face da possibilidade de constrição judicial, decorrente dos efeitos do trâmite processual da ação monitória que pleiteia a liquidez do crédito extraconcursal, pugnando pela suspensão da ação.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

De início, compete registrar ter a parte recorrente se beneficiado dos efeitos da recuperação judicial, cujo pedido de processamento foi protocolado em
10.11.2017
, tendo o Juízo falimentar deferido a recuperação em 07 de dezembro de 2.017.

Extrai dos autos ter a parte apelante acessado crédito disponibilizado pela instituição financeira recorrida em período posterior ao pedido de processamento da recuperação judicial, assim, toda e qualquer despesa com o andamento do procedimento falimentar tem natureza de crédito extracontratual com absoluta preferência.

Note-se que os créditos havidos após o pedido de recuperação judicial data de
13.11.2017
, haja visto ter o Juízo de piso decotado o valor perseguido na inicial, mantendo tão somente os valores denominados extraconcursais.

Na hipótese, os créditos extraconcursais tramitarão normalmente no juízo de origem e, após o crédito se tornar líquido, aguardarão o pagamento do crédito nos moldes legais.

Como já dito, o crédito foi constituído em data posterior ao processamento da recuperação judicial e ainda não se mostra líquido, de modo que se está diante de crédito extraconcursal, fato que impede a sua sujeição aos efeitos do referido instituto, impondo-se o prosseguimento do processo até a liquidação do crédito, para posterior pagamento.

Eis o precedente:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. Em se tratando de crédito constituído em data posterior ao processamento da recuperação judicial da empresa agravada (20/06/2016), possível o prosseguimento do processo até a liquidação do valor do crédito, restando vedada a prática de quaisquer atos de constrição pelo Juízo de origem. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 70080791239, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 24-04-2019).

Atinente ao pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação, defiro-o.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Em razão do desprovimento da irresignação da parte recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021